Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-43.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800818-43.2019.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REJEITADA.
FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO.

MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇÃO. DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM ESCOLAR. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE APOIO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ação civil pública que visa o fornecimento de professor de atendimento educacional especializado escolar ao menor interessado, portador de características do Espectro Autista (CID 10 F84.0) e de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID 10 =

F90.0);

2.

Preliminar de Ilegitimidade Ativa.
O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando à proteção de direitos de criança e adolescente, conforme previsão constitucional, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais.
Preliminar rejeitada;

3. A

Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação

como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos;

4. Os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da

Carta Magna;

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida. À unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível,
rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa
do Ministério Público, e no mérito,
nega-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07/11/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto p
elo
ESTADO DO PARÁ,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes Comarca de Castanhal, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
que julgou procedente o pedido formulado.

Historiando os autos, o
Parquet
ajuizou a referida ação objetivando promover a educação inclusiva para criança de 08 anos de idade, matriculado na escola estadual de ensino fundamental Nilza Nascimento, no Município de Castanhal, com amparo no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Afirmou ainda que, tentou tomar as providências mediante a provocação da tutela jurisdicional para o alcance dos direitos da criança em tela, autista, com base nos direitos constitucionalmente garantidos que asseguram o atendimento educacional especializado das pessoas com deficiência, a fim de que o estudante possa ter o Apoio Escolar de natureza pedagógica,

consistente em Profissional de Apoio escolar (que não engloba estagiário), para que, de fato, possa fruir de maneira plena o seu direito à educação.

Ao final, requereu a disponibilização, pelo ente público réu, de professor de atendimento educacional especializado para atuar na escola e, assim, garantir o direito da criança à educação.

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...)3 - DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO, por SENTENÇA com resolução do MÉRITO, PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para, confirmando a decisão antecipatória de tutela de Id 8800910,

CONDENAR o requerido, ESTADO DO PARÁ, à obrigação de fazer, consistente em manter um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à criança VITOR VENICIUS OLIVEIRA RODRIGUES, atualmente com 10 (dez) anos de idade. na escola em que ela está matriculada, de forma ininterrupta.

O descumprimento injustificado da determinação importará na aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000 (trinta mil reais), em desfavor do ente público, sem prejuízo da adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

Não é o caso de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais pelo Estado do Pará, por se tratar de ação promovida pelo Ministério Público, o que não enseja a incidência de honorários, e em razão da isenção de custas prevista no artigo 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição. Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remetam-se os autos ao E. TJPA para reexame necessário. (...)

Inconformado com os termos decisórios,
o ente recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

5774855 - Pág. 1)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente argumenta, preliminarmente, que o caso em exame trata de direito individual e disponível, não amparado no objeto de Ação Civil Pública, bem como, o
Parquet
é ilegítimo para propor a Ação em substituição, devendo a sentença ser declarada nula.

No mérito, destaca que a iniciativa vindicada na exordial, não se sustenta do ponto de vista da viabilidade financeira, que deve necessariamente ser levada em consideração. Tanto na contratação de servidores, aí incluídos professores especiais, que necessitam da disponibilização de vagas via reserva

legal do Governador do Estado a criação de legislação com essa finalidade a teor do art. 61, §1º, II, 'a' da CFRB/88.

Assevera que é vedada criação de despesas sem prévia legislação consoante previsto no art. 37, IX, 167, II, 169, §1º, I e II da CF, e que do mesmo modo, o regramento constitucional exige a realização de concurso público para contratação de servidores para atendimento da determinação judicial, sob pena de nulidade (art. 37, II e §2º).

Aponta que não houve qualquer demonstração de viabilidade orçamentaria para o pleito do MPE, mas em verdade há fatos notórios de escassez de recursos diante de severa crise econômica inviabilizando novas contratações.

Além disso, averba que a pretensão autoral levou o Poder Judiciário a adentrar no mérito administrativo, analisando, indevidamente, o juízo de conveniência e oportunidade tomado pelo Poder Público.

Defende que o direito a educação é norma de eficácia limitada de caráter principiológico, submetido ao princípio da reserva do possível, e a inexistência de direito subjetivo e imediato a políticas públicas.

Ainda, insurge-se contra a multa aplicada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando que o montante é desproporcional, logo deve ser limitada a um máximo razoável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade e/ou reformar a sentença de origem, nos termos requisitados.

Inicialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição, (id nº

10606762 - Pág. 1).

Por sua vez, o Ministério Público Estadual ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu improvimento, (id nº 11366302 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em sede de remessa necessária, (
id nº 7855640 - Pág. 1/6).

Em redistribuição coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e da remessa necessária e passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR -
Ilegitimidade ativa do Ministério Público

O Estado do Pará alega a ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública referente a direito individual e disponível, pois estaria atuando como representante judicial, o que é vedado.

A preliminar não merece prosperar.

Conforme o disposto nos artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal, o Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública visando a proteção de direitos de criança e adolescente, visto que o direito à educação está inserido no rol dos direitos fundamentais, mormente em se tratando de crianças e adolescentes que têm, ainda, a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Lei n.º 9.394, de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), por sua vez, dispõe sobre o tema:

“Art. 5º - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder Público para exigi-lo”

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, amparado em precedentes do E. Supremo Tribunal Federal, pacificou o entendimento no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil púbica em defesa de direito indisponível de uma única pessoa. Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MENOR. DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento das Turmas de Direito Público no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar medidas judiciais para defender direitos individuais indisponíveis, ainda que em favor de pessoa determinada: EREsp 734.493/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 16.10.2006; EREsp 485.969/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 11.9.2006. 2. No mesmo sentido, os recentes precedentes desta Corte Superior: EREsp 466.861/SP, 1ª Seção, Rel. Min Teori Albino Zavascki, DJ de 7.5.2007; REsp 920.217/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 6.6.2007; REsp 852.935/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 4.10.2006; REsp 823.079/RS, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 2.10.2006; REsp 856.194/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 22.9.2006; REsp 700.853/RS, 1ª Turma, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, DJ de 21.9.2006; REsp 822.712/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 17.4.2006. 3. Embargos de divergência providos." (STJ, 1ª Seção, EREsp 737958/RS, rel. Min. DENISE ARRUDA, pub. DJ 15/10/07, p.219)”.

Por tais razões,
rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto o desacerto da decisão de origem que determinou que o Estado do Pará fornecesse professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à criança, com 10 (dez) anos de idade, na escola em que está matriculada, de forma ininterrupta.

Assim, o Apelante defende a inexistência de direito subjetivo e imediato às políticas públicas; sustenta a impossibilidade de interferência do Judiciário do mérito administrativo; necessidade de realização de concurso público para contratação de servidores para atendimento da determinação judicial; a imprescindibilidade de previsão orçamentária para a efetivação das despesas; desproporcionalidade da multa fixada, além da impossibilidade de tratamento de todos os alunos com necessidades especiais da mesma maneira.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será

efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Evidenciado, pois, da dicção dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

Além disso, destaco que os portadores de necessidades especiais necessitam de tratamento diferenciado durante as aulas, pois a educação é direito constitucional, sendo proibida qualquer forma de discriminação, nos termos no art. 227, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:

(...)

II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação”.

Inquestionável, pois, o dever do Estado de garantir às crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais o atendimento educacional gratuito e especializado, sempre que possível, nas classes comuns.

No caso em análise, conforme se comprova na documentação acostada ao processo, restou amplamente demonstrado que o menor Vitor Venicius Oliveira é portador de características compatíveis com o espectro autista (CID 10 F84.0), associado ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade – TDAH (CID 10 = F90.0), apresentando comprometimento qualitativo de interação social e de comunicação além de alguns comportamentos inadequados a sua idade, levando a dificuldade de aprendizagem, motivo pelo qual, necessita de professor facilitador na sala de aula, conforme laudo médico registrado no ID nº 8716732 – Pág. 7 do processo de 1º grau.

Por conseguinte, se constata, sem muito esforço, a possibilidade de déficit no aprendizado da supramencionada criança em razão da ausência de um ensino adequado à sua realidade, além do fato daquela possuir o direito subjetivo, garantido constitucionalmente, de ser acompanhada por um professor facilitador a fim de ajudá-la nas atividades escolares, o que demonstra o acerto na decisão proferida pela autoridade de 1º Grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MP. REJEITADA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRAZO DE CUMPRIMENTO SUFICIENTE. MULTA DIÁRIA JUSTA E RAZÓAVEL.RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARQUET, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER o recurso de agravo de instrumento, REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO PARQUET e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro Relator.

(11202962, 11202962, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-09-19, Publicado em
2022-09-26)

REEXAME NECESSÁRIO. ECA. DIREITO À EDUCAÇÃO
. INFANTE QUE APRESENTA NECESSIDADES ESPECIAIS. DEFICIÊNCIA VISUAL. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR EDUCACIONAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

(10708140, 10708140, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-08, Publicado em 2022-08-22)

Ora, a determinação de que o recorrente disponibilize um profissional de apoio escolar ao menor encontra respaldo na Constituição da República, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, quanto aos argumentos relacionados à capacidade financeira e reserva do possível, esclareço que deveriam vir acompanhados de documentos que efetivamente demonstrassem a inviabilidade do atendimento da decisão judicial, o que não há nos autos.

Outrossim, frise-se que o poder público goza de instrumentos administrativos que permitem contratações emergenciais com o fim de tutelar o interesse público, que ao darem cumprimento à decisões judiciais, não deveram ser objeto de responsabilização do gestor público.

No que diz respeito à multa diária fixada pelo Juízo
a quo,
em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), constato ser proporcional e dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo diante da cristalina necessidade do menor, razão pela qual mantenho no valor determinado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta,
rejeito a preliminar de ilegitimidade do
Parquet
, e no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.

Em sede de reexame necessário, sentença mantida por seus próprios termos.

É
como voto.

Belém, 07 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2022